Tribunal: TJMT
Processo: 1015997-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015997-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), USADOS MT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.834.590/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA REIS - CPF: 586.438.691-04 (ADVOGADO), MANOEL ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 471.149.321-20 (AGRAVANTE), ANDERSON ZANETTI - CPF: 688.957.801-59 (AGRAVADO), ANESIA BERGAMO ZANETTI - CPF: 487.772.421-49 (AGRAVADO), ESWALTER ZANETTI JUNIOR - CPF: 384.398.081-00 (AGRAVADO), JANE CLAIR ZANETTI - CPF: 346.509.971-00 (AGRAVADO), ROSEMEIRE ZANETTI - CPF: 327.503.661-00 (AGRAVADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – CARÁTER EXCEPCIONAL – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC –
AUSÊNCIA DE
GARANTIA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015997-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MANOEL ALVES DE SOUZA NETO

AGRAVADOS:

ROSEMEIRE ZANETTI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL ALVES DE SOUZA NETO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
,
lançada nos autos de Embargos à
Execução no

1004753-83.2023.8.11.0037
, opostos em face da
ROSEMEIRE ZANETTI
e
OUTROS
, que indeferiu
o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais, o agravante aponta que
“
a decisão agravada recebeu os Embargos à Execução, sem lhe atribuir efeito suspensivo, o que causa prejuízos irreparáveis ao agravante, posto que a suposta obrigação

requerida nos autos da execução não se consubstancia nas arguições trazidas pelos agravados”
(sic).

Sustenta que
“
a suposta obrigação é inexistente, principalmente pelo fato dos embargos à execução

versarem sobre ilegitimidade ativa dos agravados; inexistência de estipulação de encargos no

bojo e no verso nas notas promissórias executadas; cobrança indevida de juros, correção e

multa; carência de ação; falta de interesse de agir; ausência de mora do agravante, ante o

pagamento integral das parcelas correspondentes às notas promissórias executadas (Dívida

Quitada), dentre outros”
(sic).

Aduz que
“
com a interposição dos embargos à execução e principalmente pelo preenchimento dos

requisitos legais, este deveria ter sido recebido com atribuição do efeito suspensivo. Isso

porque, com a continuidade do processo de execução, serão indevidamente avaliados e

alienados bens do agravante que não merecem ser e, principalmente, sem a observância do

devido processo legal e da ampla defesa”
(sic).

Destaca que
“
a probabilidade do direito do agravante é hígida face a ilegitimidade ativa dos

agravados e a ausência de mora do agravante, ante o pagamento integral das parcelas

correspondentes às notas promissórias executadas (Dívida Quitada) e, ante o pagamento

integral do preço previsto no contrato de compra e venda, a cobrança das notas promissórias

executadas mostra-se totalmente ilegal e indevida”
(sic).

Defende, ainda,
“
a existência do risco de grave dano de difícil reparação, uma vez que o prosseguimento do processo de execução sem a devida atribuição de efeito suspensivo aos embargos compromete a apreciação das matérias veiculadas pelo agravante, bem como poderá ocorrer a constrição judicial de bens do agravante representando uma afronta ao direito de propriedade deste”
(sic).

Com base nos pressupostos legais,
pugna pelo integral provimento do agravo
.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim em 21/07/2023, conforme decisão de Id
176243650.

Contraminuta apresentada pelos agravados no Id.
177947675, onde pugnam pelo desprovimento do recurso,
“
haja vista que não estão configurados os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que não passa de mais uma tentativa de retardar o processo”
(sic).

Preparo devidamente recolhido no Id
174959181.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante destacar
que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido
processo
legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Superada essa questão, o artigo 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em
julgamentos
de
recursos
repetitivos ou súmula vinculante.

Desse modo, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão.

Na origem, o caso envolve ação de execução de título extrajudicial, correspondente a 02 (duas) notas promissórias no valor total atualizado, até o ajuizamento da demanda, em R$233.536,84 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro reais), no qual sobreveio a oposição dos embargos à execução, cujo

pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pela magistrada singular
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Certificada a tempestividade
,
recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, eis que a execução ainda não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos moldes do §1o do artigo 919 do Código de Processo Civil
”

Assim, o que se verifica, o embargante/agravante
não garantiu o juízo, tampouco evidenciou a probabilidade do direito.

Logo,
em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, constata-se que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, a relevância da argumentação e o risco de difícil reparação, uma vez que se trata de condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Outro não é o posicionamento deste e. Tribunal,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PENHORA OU CAUÇÃO E DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA -
RECURSO NAO PROVIDO. Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
(TJ-MT - AI: 10097018220238110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10030905020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. II - A mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.”
(TJ-MT 10102754220228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1o, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.”
(TJ-MT 10181879020228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023